Tribunal: TJDFT
Processo: 0003045-21.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003045-21.2015.8.07.0000 AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO AGRAVADOS: ADEILSON JUDSON DE ALMEIDA E OUTROS DECISÃO Esta Presidência, em decisão híbrida, negou seguimento e inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (ID 14527735 – p. 172/178), situação que ensejou o manejo de agravos internos e agravos direcionado às respectivas Cortes Superiores. O Conselho da Magistratura negou provimento aos agravos internos (ID 14527735 – p. 233/240). O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.362.038/SP e 1.361.869/SP (Tema 1.015), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para responder pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos a cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A, em decorrência de sucessão empresarial havida entre as instituições financeiras”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 14527736 – p. 15/18). Quanto ao apelo extremo, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir a pretensão recursal deduzida. Assim, mantém-se também sobrestado o recurso extraordinário, por se revelar prematura a remessa dos autos ao STF neste momento. Remetam-se os autos ao NUGEP para que fiquem sobrestados os recursos especial e o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031